Tribunal: TJDFT
Processo: 0700413-92.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 621 DO CPP. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. AUMENTO DE 2/3 FUNDAMENTADO. MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CP. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE MANIFESTA À LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada por condenado definitivamente por estupro de vulnerável, com incidência de agravante do art. 61, II, “f”, e a majorante do art. 226, II, e continuidade delitiva (art. 71, todos do CP), fixada pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, além de indenização mínima.

2. Pedido de anulação do julgado com absolvição sob alegação de fragilidade probatória, sustentando que a condenação se baseou em testemunhos indiretos e na palavra da vítima.

3. Pedido subsidiário de redimensionamento da pena, com redução da fração da continuidade delitiva e afastamento da majorante do art. 226, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação é contrária à evidência dos autos por alegada insuficiência probatória; (ii) estabelecer se é possível redimensionar a continuidade delitiva diante da fração de 2/3 aplicada; e, (iii) verificar se houve indevida incidência da majorante do art. 226, II, do CP.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A revisão criminal exige demonstração de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, fundamento em prova falsa ou existência de prova nova. A mera discordância sobre a valoração probatória não permite revisar decisão transitada em julgado.

6. O acórdão condenatório considerou a palavra firme da vítima, corroborada por depoimentos de familiares, descrição do sofrimento psicológico e demais provas periféricas, sendo inviável reavaliar o conjunto probatório sem inovação fática.
7. Testemunhos indiretos podem ser valorados como elementos de corroboração, não havendo irregularidade quando não constituem prova exclusiva, de modo que o pedido revisional busca reexame probatório, vedado na via do art. 621 do CPP.

8. Quanto à continuidade delitiva, o Tema 1.202 do STJ admite fração superior ao mínimo legal quando comprovado longo período e reiteração dos atos. A decisão de origem reconheceu múltiplos episódios de abuso em contexto intrafamiliar, autorizando a fração máxima. A revisão não pode rediscutir a moldura fática consolidada.
9. A majorante do art. 226, II, do CP incide quando há relação que implica ascendência familiar ou posição facilitadora. O vínculo entre o réu e a família da vítima foi reconhecido nas instâncias ordinárias, dispensando requisitos de natureza civil. A requalificação do vínculo constitui nova valoração de fatos, inviável nesta sede.

10. As teses apresentadas não se enquadram nas hipóteses de revisão criminal, porque não há prova nova, falsidade demonstrada ou contrariedade manifesta à lei penal. Precedentes do STJ e TJDFT afastam a possibilidade de transformar a revisão em nova apelação.
IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Pedido julgado improcedente.
Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não admite reavaliação do conjunto probatório já apreciado pelas instâncias ordinárias, salvo prova nova ou falsidade demonstrada. 2. A fração de continuidade delitiva pode superar o mínimo legal quando fundamentada em reiteração prolongada dos atos, conforme Tema 1.202 do STJ. 3. A majorante do art. 226, II, do CP incide quando caracterizado vínculo que favorece a vulnerabilidade da vítima, independentemente de vínculo socioafetivo estrito."
Dispositivos relevantes citados: art. 621 do CPP; arts. 217-A, 61, II, “f”, 226, II, e 71 do CP.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1704043/TO; Tema 1.202 do STJ; TJDFT, Acórdãos 1098282 e 1099283.